Tribunal: TJES
Processo: 5020887-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020887-14.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO CIFRA S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
5020887-14.2021.8.08.0024.

Apelante:
Município de Vitória.

Apelado
: Banco Cifra S/A.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de
embargos à execução
manejados pelo
Banco Cifra S/A,
acolheu, em parte, os pleitos exordial, para reduzir de

R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor de multa aplicada pelo Procon.

Alega o apelante, nas razões recursais, que:
i)
o apelado ajuizou embargos à execução, com o intento de se insurgir contra multa aplicada pelo Procon, no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), a qual vinha sendo objeto de cobrança na execução fiscal nº 5013294-31.2021.8.08.0024;
ii)
o juízo
a quo
acolheu parte dos pleitos deduzidos pelo apelado nos embargos à execução, reduzindo o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com arrimo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
iii
)
a multa é arbitrada pelo Procon com base em critérios objetivos, previstos na Lei nº 8.078/1990, no Decreto Federal nº 2.181/1997 e no Decreto Municipal nº 11.738/2003, e não em critérios subjetivos, como fez a sentenciante;
iv)
não há que se falar em irrazoabilidade e desproporcionalidade de multa no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) aplicada a sociedade empresária cujo lucro líquido parcial, no ano de 2021, superou os 10 (dez) milhões de reais;
v)
qualquer redução, pela via judicial, do valor das multas aplicadas pelo Procon acaba por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que, por corolário, viola a súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que salvaguarda a cláusula de reserva de plenário;
vi)
a atualização monetária deve incidir desde a data da aplicação da multa ao apelado, e não desde a data da prolação da sentença ultrajada;
vii)
os juros de mora devem ser de 1% (um por cento) ao mês, a teor do artigo 4º da Lei nº 4.452/1997 do Município de Vitória, e não baseados no índice de remuneração da caderneta de poupança;
viii
)
ainda que mantida a sentença, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre o apelado, ante a sucumbência mínima da municipalidade;
x
i
)
o artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 dispensa a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos, o que restou corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.107.543 (evento 3728917).

Em contradita, o apelado sustenta que:
i)
o valor atribuído à multa pelo Procon foi R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), o qual corresponde ao montante atualizado de R$ 38.032,06 (trinta e oito mil e trinta e dois reais e seis centavos), sendo de fácil percepção a falta de razoabilidade e proporcionalidade;
ii)
quando da aplicação da multa, o autuante deixou de observar os critérios legais da “gravidade da infração” e da “vantagem auferida”, convertendo a finalidade educativa da reprimenda em meio de arrecadação abusivo;
iii)
não há equívoco quanto a forma de atualização do débito ou incidência da sucumbência, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade (evento 3728921).

É o relatório.

Ao Exmo. Desembargador Presidente da Câmara, a fim de que o processo seja incluído em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 21.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de
embargos à execução
manejados pelo
Banco Cifra S/A,
acolheu, em parte, os pleitos exordial, para reduzir de

R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor de multa aplicada pelo Procon.

Alega o apelante, nas razões recursais, que:
i)
o apelado ajuizou embargos à execução, com o intento de se insurgir contra multa aplicada pelo Procon, no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), a qual vinha sendo objeto de cobrança na execução fiscal nº 5013294-31.2021.8.08.0024;
ii)
o juízo
a quo
acolheu parte dos pleitos deduzidos pelo apelado nos embargos à execução, reduzindo o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com arrimo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
iii
)
a multa é arbitrada pelo Procon com base em critérios objetivos, previstos na Lei nº 8.078/1990, no Decreto Federal nº 2.181/1997 e no Decreto Municipal nº 11.738/2003, e não em critérios subjetivos, como fez a sentenciante;
iv)
não há que se falar em irrazoabilidade e desproporcionalidade de multa no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) aplicada a sociedade empresária cujo lucro líquido parcial, no ano de 2021, superou os 10 (dez) milhões de reais;
v)
qualquer redução, pela via judicial, do valor das multas aplicadas pelo Procon acaba por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que, por corolário, viola a súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que salvaguarda a cláusula de reserva de plenário;
vi)
a atualização monetária deve incidir desde a data da aplicação da multa ao apelado, e não desde a data da prolação da sentença ultrajada;
vii)
os juros de mora devem ser de 1% (um por cento) ao mês, a teor do artigo 4º da Lei nº 4.452/1997 do Município de Vitória, e não baseados no índice de remuneração da caderneta de poupança;
viii
)
ainda que mantida a sentença, o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre o apelado, ante a sucumbência mínima da municipalidade;
x
i
)
o artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 dispensa a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos, o que restou corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.107.543 (evento 3728917).

Em contradita, o apelado sustenta que:
i)
o valor atribuído à multa pelo Procon foi R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), o qual corresponde ao montante atualizado de R$ 38.032,06 (trinta e oito mil e trinta e dois reais e seis centavos), sendo de fácil percepção a falta de razoabilidade e proporcionalidade;
ii)
quando da aplicação da multa, o autuante deixou de observar os critérios legais da “gravidade da infração” e da “vantagem auferida”, convertendo a finalidade educativa da reprimenda em meio de arrecadação abusivo;
iii)
não há equívoco quanto a forma de atualização do débito ou incidência da sucumbência, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade (evento 3728921).

Pois bem. A Lei nº 8.078/1990, em seu artigo 56, inciso I, e artigo 57,
caput
, preconiza que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, dentre outras sanções administrativas, à pena de multa, a ser aplicada pelo Procon, fundado em seu poder de polícia, que a graduará de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Malgrado a fixação do valor da multa por infração à norma consumerista,
prima facie
, esteja sujeita ao crivo do Procon – que deverá, para tanto, observar critérios legais –, em casos excepcionais, admite-se que o montante arbitrado seja redimensionado pelo Poder Judiciário, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja para evitar penalizações ínfimas, seja para evitar penalizações exorbitantes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça – intérprete mór da legislação ordinária federal – firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. REVISÃO [...].
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitante
[...](STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.918.410/MS, Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 08/08/2022, publicado em 12/08/2022).

Outra não é a orientação jurisprudencial deste Sodalício, conforme se extrai dos arestos que trago à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO ATENDIMENTO DA RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. CELULAR COM VÍCIO DE QUALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.
Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.
2. Em situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o Poder Judiciário altere o valor da sanção
[...] (TJES, AC nº 024140028002, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 31/05/2022, publicado em 23/09/2022).

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO [...]. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor [...].
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
[...] (TJES, AC nº 024180221178, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2022, publicado em 24/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE [...]. 1. O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.
2. As multas aplicadas pelo
s
Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
[...] (TJES, AC nº 100210036495, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, julgado em 05/04/2022, publicado em 29/04/2022).

Firmada tal premissa, verifico que o apelado foi autuado pelo Procon em R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) por reclamação registrada pelo Sr. Edvaldo de Oliveira, sustentando que, embora tenha celebrado contrato de financiamento de uma moto, não recebeu fotocópia do instrumento contratual, tampouco do carnê de pagamento, ficando impedido de adimplir as faturas. Ocorre que, em audiência realizada junto ao Procon, o próprio reclamante informou ter recebido o dito carnê, subsistindo a discussão quanto à exclusão de juros e multa pelas parcelas vencidas.

A conduta supradescrita, inequivocamente, importa em violação a direito do consumidor, legitimando a aplicação de multa contra o apelado. No entanto, considerando que a infração atingiu apenas um consumidor e que o imbróglio foi solucionado, em parte, em senda administrativa, reputo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela magistrada de origem, é mais consentâneo aos requisitos legais da gravidade do fato e da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aquele valor que fora arbitrado pelo Procon.

Ademais, o fato de o apelado ter auferido vultoso lucro líquido no último exercício financeiro,
por si só
, não justifica a aplicação da multa em patamar exorbitante. A uma porque, numa ordem econômica constitucionalmente orientada pela livre iniciativa e valorização da propriedade privada (artigo 170,
caput
e inciso II, da Constituição Federal), utilizar o arrebanhamento de ganhos por sociedade empresária como fundamento único para punir importa em indesejado limitarismo econômico. A duas porque esta Corte de Justiça entende que, quando da aplicação de multas pelo Procon, “o poderio econômico do recorrido [
rectius
: empresa] não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (TJES, AC nº 024180221178, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2022, publicado em 24/06/2022).

Noutro giro, inexiste violação à súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que resguarda a cláusula de reserva de plenário, quando o julgador monocrático ou tribunal redimensiona o valor de multa administrativa com supedâneo em critérios estabelecidos em lei (artigo 57 do CDC) – ainda que tenha de afastar decreto –, pois isto não importa em controle de constitucionalidade, mas em juízo de legalidade.

Partilham de tal intelecção os precedentes a seguir:

APELO DO MUNICÍPIO. PROCON. MULTA.
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO [...].
Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
[...] (TJES, AC nº 024190189449, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2022, publicado em 14/02/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL [...] AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade
[...] (TJES, AC nº 024140148875, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, julgado em 06/06/2022, publicado em 13/07/2022).

Melhor sorte não socorre à pretensão recursal de que o ônus da sucumbência recaia exclusivamente sobre o apelado. Isto porque, ao contrário do asseverado pelo apelante, não decaiu ele de parte mínima do pedido, na medida que, com o julgamento dos embargos à execução manejados pelo apelado, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo Procon, que passou de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ou seja, foi a reprimenda abrandada em 52,38% –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como consignado na sentença vergastada.

Este é o entendimento assente na jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, consoante julgados abaixo:

APELO DO MUNICÍPIO. PROCON. MULTA.
QUANTUM
REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR [...]. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA [...]
O Magistrado singular entendeu ser a hipótese de sucumbência recíproca, na medida em que, como já consignado, o valor da sanção pecuniária fora reduzido quase que pela metade, entendimento este que também é o perfilhado por este Eg. Tribunal
[...]

(TJES, AC nº 024190189449, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2022, publicado em 14/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...].
A
o contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
[...]

(TJES, AC nº 024190046946, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2022, publicado em 30/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA - NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO [...].
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca
[...]

(TJES, AC nº 024180182420, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 03/05/2022, publicado em 24/05/2022).

No que concerne à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, tenho por acertada a sentença combatida. Afinal, os Municípios não estão inseridos no rol de isentos previsto na Lei Espírito-santense nº 9.974/2013 e tampouco podem ser isentos do pagamento de taxa estadual por Lei Federal (Lei nº 6.830/1980), sob pena de afronta ao artigo 151, inciso III, da Constituição Federal, que veda à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do apreço do Recurso Especial Repetitivo nº 1.858.965 (Tema 1.054), manifestou-se no sentido de afastar, nas execuções fiscais, a exigência do adiantamento de custas pela Fazenda Pública para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das expensas ao final da demanda, se o ente fazendário restar vencido. Eis o teor da tese fixada:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ. RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO [...] 8. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE: “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
” [...] (STJ, REsp nº 1.858.965, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Seção, julgado em 22/09/2021, publicado em 1º/10/2021).

Em reforço, o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, analisando embargos de declaração em incidente de resolução de demandas repetitivas, consignou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS JULGADOS DIVERGENTES - RISCO DE LESÃO A SEGURANÇA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA - JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA FIRME E COESA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais
[...]

(TJES, ED do IRDR nº 100160041024, Desembargador Manoel Alves Rabelo, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2017, publicado em 06/09/2017).

Enalteço que a hipótese em julgo não se amolda aos fundamentos determinantes do Recurso Especial Repetitivo nº 1.107.543 (Tema 202) invocado pelo apelante, pois, nele, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese que “o cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas remanescentes quando vencida.

Em relação aos parâmetros de atualização da multa aplicada pelo Procon ao apelado, tenho que razão assiste ao apelante, devendo incidir o disposto no artigo 4º da Lei nº 4.452/1997 e no artigo 2º da Lei nº 5.248/2000, ambas do Município de Vitória, pontuando que os juros de mora sobre os créditos tributários e não tributários serão de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

De arremate, a meu sentir, o termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária deve ser a data em que o apelado foi notificado acerca da multa definitiva em âmbito administrativo, e não a data de prolação da sentença recorrida, pouco importando, para a fixação de tal marco, que o valor da reprimenda tenha sido redimensionado judicialmente.

Entender de modo diverso implicaria evidente prejuízo à Fazenda Pública, haja vista que, a despeito de reconhecida, em sede judicial, a legitimidade de multa em si, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros de mora e correção monetária fossem aplicados a partir do momento em que a aplicação da sanção pecuniária tornou-se definitiva.

No mais, fixar a constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa (ou até mesmo do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao próprio conceito do instituto e implicaria retardar sua configuração quando houver questionamento judicial do débito.

Ante o exposto,
conheço
do apelo e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para fixar a atualização monetária na forma da legislação municipal (Leis nºs 4.452/1997 e 5.248/2000 do Município de Vitória) e estipular como marco para a incidência dos juros e correção a data em que o apelado foi notificado acerca da multa no âmbito administrativo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
5020887-14.2021.8.08.0024.

Apelante:
Município de Vitória.

Apelado
: Banco Cifra S/A.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON DE VITÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIMINUIÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TERMO INICIAL PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA MULTA DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei nº 8.078/1990, em seu artigo 56, inciso I, e artigo 57,
caput
, preconiza que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, dentre outras sanções administrativas, à pena de multa, a ser aplicada pelo Procon, fundado em seu poder de polícia, que a graduará de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

2. Malgrado a fixação do valor da multa por infração à norma consumerista,
prima facie
, esteja sujeita ao crivo do Procon – que deverá, para tanto, observar critérios legais –, em casos excepcionais, admite-se que o montante arbitrado seja redimensionado pelo Poder Judiciário, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja para evitar penalizações ínfimas, seja para evitar penalizações exorbitantes.

3. O apelado foi autuado pelo Procon em R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) por reclamação registrada por consumidor, sustentando que, embora tenha celebrado contrato de financiamento de uma moto, não recebeu fotocópia do instrumento contratual, tampouco do carnê de pagamento, ficando impedido de adimplir as faturas. Ocorre que, em audiência realizada junto ao Procon, o próprio consumidor informou ter recebido o dito carnê, subsistindo a discussão quanto à exclusão de juros e multa pelas parcelas vencidas.

4. A conduta do apelado, inequivocamente, importa em violação a direito do consumidor, legitimando a aplicação de multa. No entanto, considerando que a infração atingiu apenas um consumidor e que o imbróglio foi solucionado, em parte, em senda administrativa, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pela magistrada de origem, é mais consentâneo aos requisitos legais da gravidade do fato e da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que aquele valor que fora arbitrado pelo Procon.

5. Inexiste violação à súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que resguarda a cláusula de reserva de plenário, quando o julgador monocrático ou tribunal redimensiona o valor de multa administrativa com supedâneo em critérios estabelecidos em lei (artigo 57 do CDC) – ainda que tenha de afastar decreto –, pois isto não importa em controle de constitucionalidade, mas em juízo de legalidade.

6. Não decaiu o apelante de parte mínima do pedido, na medida que, com o julgamento dos embargos à execução manejados pelo apelado, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo Procon, que passou de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ou seja, foi a reprimenda abrandada em 52,38% –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como consignado na sentença vergastada.

7. Os Municípios não estão inseridos no rol de isentos previsto na Lei Espírito-santense nº 9.974/2013 e tampouco podem ser isentos do pagamento de taxa estadual por Lei Federal (Lei nº 6.830/1980), sob pena de afronta ao artigo 151, inciso III, da Constituição Federal, que veda à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do apreço do Recurso Especial Repetitivo nº 1.858.965 (Tema 1.054), afastou, nas execuções fiscais, a exigência do adiantamento de custas pela Fazenda Pública para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das expensas ao final da demanda, se o ente fazendário restar vencido.

8. A hipótese em julgo não se amolda aos fundamentos determinantes do Recurso Especial Repetitivo nº 1.107.543 (Tema 202) invocado pelo apelante, pois, nele, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese que “o cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas remanescentes quando vencida.

9. Em relação aos parâmetros de atualização da multa aplicada pelo Procon ao apelado, razão assiste ao apelante, devendo incidir o disposto no artigo 4º da Lei nº 4.452/1997 e no artigo 2º da Lei nº 5.248/2000, ambas do Município de Vitória, pontuando que os juros de mora sobre os créditos tributários e não tributários serão de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E.

10. O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária deve ser a data em que o apelado foi notificado acerca da multa definitiva em âmbito administrativo, e não a data de prolação da sentença recorrida, pouco importando, para a fixação de tal marco, que o valor da reprimenda tenha sido redimensionado judicialmente.

11. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.